Tribunal: TJMT
Processo: 1036676-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036676-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA MIKAEL LTDA - CNPJ: 11.072.309/0001-03 (AGRAVADO), WANDERLEY FERNANDES PINTO - CPF: 805.394.751-49 (AGRAVADO), CLEIDE LUIZ NUNES - CPF: 650.536.562-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada. O Agravante sustenta que todas as tentativas de bloqueio de ativos financeiros restaram infrutíferas e que a penhora do faturamento seria a única alternativa viável para a satisfação do crédito exequendo. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na indicação genérica das administradoras de cartão de crédito vinculadas à empresa executada e na ausência de comprovação do esgotamento de outras diligências para localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a penhora sobre o faturamento da empresa executada pode ser deferida sem a demonstração exaustiva da inexistência de outros bens penhoráveis; (ii) estabelecer se a simples indicação genérica de administradoras de cartão de crédito é suficiente para viabilizar a medida pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre faturamento de empresa é medida excepcional, conforme previsto no art. 866 do Código de Processo Civil, sendo admissível apenas quando comprovada a inexistência de outros bens penhoráveis ou a sua insuficiência para satisfação do crédito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige o cumprimento cumulativo de três requisitos para autorizar a penhora do faturamento: (i) inexistência de outros bens penhoráveis ou de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador judicial; e (iii) fixação de percentual que não inviabilize as atividades da empresa.

No caso concreto, o Agravante não demonstrou o esgotamento de todas as alternativas para localização de bens penhoráveis, uma vez que há pedidos pendentes de penhora sobre quotas sociais e restrição de veículos em nome dos devedores.

A indicação genérica das administradoras de cartão de crédito, sem a devida vinculação concreta com as transações comerciais da empresa executada, não atende ao requisito de especificidade exigido para a efetivação da penhora.

A decisão recorrida não impede que o pedido seja reanalisado em momento oportuno, caso seja comprovada a inexistência de alternativas viáveis para satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora sobre faturamento da empresa executada é medida excepcional, cabível somente após a demonstração exaustiva da inexistência de outros bens penhoráveis.

A simples indicação genérica de administradoras de cartão de crédito vinculadas à empresa devedora não é suficiente para viabilizar a penhora sobre o faturamento.

O pedido de penhora sobre faturamento pode ser reanalisado em momento posterior da execução, caso demonstrada sua indispensabilidade e atendidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo

Banco do Brasil S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005223-51.2016.8.11.0046,
ajuizada em face da Transportadora Mikael Ltda., Wanderley Fernandes Pinto e Cleide Luiz Nunes
, indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, sob o argumento de que, após a realização de múltiplas tentativas de bloqueio de ativos financeiros por meio de ferramentas eletrônicas, todas se revelaram infrutíferas.

Defende que a penhora de percentual do faturamento da empresa executada se mostra a única medida viável para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Aduz que o Magistrado de Primeira Instância, inicialmente, deferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, condicionando a medida à indicação, pelo Exequente, das administradoras de cartão de crédito vinculadas à empresa, e que tal exigência foi integralmente cumprida. No entanto, mesmo após o atendimento da referida determinação, sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pleito de forma imotivada e sem a devida fundamentação.

Diante desse contexto, o Recorrente requer, por meio do presente recurso, a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito indicadas, a fim de que procedam à penhora de percentual do faturamento da empresa executada, visando à satisfação do débito exequendo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido.
(id. 260706669).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo

Banco do Brasil S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005223-51.2016.8.11.0046,
ajuizada em face da Transportadora Mikael Ltda., Wanderley Fernandes Pinto e Cleide Luiz Nunes
, indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada.

Vê-se dos autos que a parte Agravante se insurge do
decisum
que indeferiu o pedido de penhora no faturamento, nos seguintes termos:

“Vistos.

Diante da indicação genérica das administradoras de cartão de crédito por parte do exequente, a qual cabia realizar diligenciam adequadas e pertinentes na localização de bem do devedor, indefiro o pedido de penhora de faturamento da empresa requerida.

No mais, suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 ano.

Decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o devedor/encontrados bens penhoráveis, ARQUIVEM-SE estes autos.

Transcorrido o prazo de cinco anos, contados do arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Após o ínterim para a exequente se manifestar, VOLVAM os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comodoro, datado e assinado digitalmente.

RICARDO GARCIA MAZIERO

Juiz de Direito Substituto” (id. 178217744, dos autos originários)

Do caderno processual, confere-se que a parte Agravante manejou ação de Execução de Título Extrajudicial em face da empresa Agravada, Mikael Locadora de Veículos Ltda. ME, e outros, argumentando que, na data de 09/12/2014, as partes celebraram Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex – sob o no 127.206.283, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com pagamento mediante parcelas fixas, conforme pactuado nas Propostas para Utilização de Crédito, sendo que os coexecutados se obrigaram na qualidade de fiadores solidários, nos termos da Cláusula Vigésima Sétima do contrato firmado. No entanto, os responsáveis pela dívida cessaram os pagamentos em 10/05/2016, deixando de adimplir o saldo devedor e os encargos financeiros, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontram-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo de R$ 100.450,61 (cem mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), atualizado até a data da propositura da ação.

Verifica-se, outrossim, que o Banco Agravante realizou diversas pesquisas de bens da Empresa Agravada, na tentativa de reaver o seu crédito, contudo, sem efetividade. As pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, e, por essa razão requereu, junto ao Juízo de Primeiro Grau, o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa executada.

Pois bem. A penhora sobre o faturamento de empresa constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 866 do Código de Processo Civil (CPC).

O dispositivo legal, acima citado, estabelece que tal medida somente é admitida nas hipóteses em que o executado não possui outros bens penhoráveis ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito executado. Trata-se de uma norma que reflete o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), buscando equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a preservação das atividades econômicas da empresa executada.

A doutrina também reforça que a penhora sobre faturamento deve ser analisada com extrema cautela. Conforme Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
"
a penhora sobre o faturamento deve ser utilizada como última ratio, somente após a comprovação de que não há outros bens disponíveis ou suficientes para satisfazer a execução
"
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 17a ed., 2018).

Assim, exige-se o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis antes de se recorrer a essa modalidade de constrição.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
condiciona a admissão da penhora sobre faturamento ao cumprimento cumulativo de três requisitos essenciais:

1.

Inexistência de outros bens penhoráveis ou que sejam de difícil alienação: É indispensável que o credor demonstre
exaustivamente
que buscou bens por todos os meios disponíveis, o que inclui sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que tais diligências foram ineficazes.

2.

Nomeação de administrador judicial: A administração de um percentual do faturamento exige a designação de um administrador responsável para preservar a viabilidade da empresa, em conformidade com o art. 866, § 1o, do CPC, e o art. 835, X, que preconiza a necessidade de garantir o menor impacto possível na atividade empresarial.

3.

Fixação de percentual proporcional e que não inviabilize as atividades da empresa: Deve-se resguardar a funcionalidade econômica da empresa, a fim de evitar prejuízos maiores que inviabilizem a continuidade de suas operações.

No caso em apreço, observa-se que, embora o Exequente tenha alegado a impossibilidade de localização de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, não restou comprovado o esgotamento das tentativas de constrição patrimonial por outros meios menos gravosos.

A pesquisa realizada nos sistemas de restrição de bens, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ainda que tenha sido infrutífera, não pode, por si só, justificar o deferimento da penhora do faturamento sem a devida demonstração de que foram adotadas todas as diligências possíveis para a busca de outros ativos.

Além disso, o próprio pedido do Exequente contempla medidas alternativas de constrição, como a penhora de quotas sociais e a restrição de veículos, o que evidencia que a tentativa de localização de bens não foi completamente exaurida.

Veja-se, no ponto que interessa, o teor da petição apresentada pelo Banco do Brasil nos autos da ação de origem, na qual pleiteia, dentre outras providências, a penhora sobre o faturamento da empresa executada.

“[...] Ante a inexistência de bens livres passíveis de penhora, faz-se necessário que a penhora recaia sobre faturamento da Executada, conforme faculta o art. 866 do Novo CPC, que diz:

[...]

Isto Posto, requer seja deferido o pedido de penhora no faturamento da Executada MIKAEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME com a consequente expedição de mandado para tal desiderato, determinando-se o depósito nas mãos do administrador da referida pessoa jurídica, intimando-o para que nos termos do art. 866 do Novo CPC apresente detalhado plano de administração.

Sem prejuízo do requerimento retro, penhora das quotas das empresas, indicada na pesquisa Infojud (Id. 110138456 e 110138454), para os devidos fins de direito:

[...]

Outrossim, de acordo com a resposta apresentada pela pesquisa Infojud), o Executado WANDERLEY FERNANDES PINTO é proprietário do seguinte veículo automotor:

[...]

Assim, diante da comprovação da existência de bem passível de penhora em nome do Executado, requer a Vossa Excelência a determinação de inserção de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD), com fulcro no caput do art. 6o do REGULAMENTO RENAJUD, que assim dispõe:

[...]

Ademais, o artigo 7o do mesmo instrumento regulamenta que a restrição junto ao registro de sistema RENAJUD, impede a mudança de propriedade dos veículos senão vejamos:

[...]

Diante do exposto, requer a inclusão de restrição via Renajud, do veículo localizado em nome do devedor.

Outrossim, com base no artigo 77, inciso IV, § 1o e § 2o do Código de Processo Civil, a parte executada deverá ser intimada, para que decline a atual localização dos veículos, para a devida penhora e avaliação na forma determinada por este juízo, sob pena de sua negativa pelo fornecimento de informações ser considerado como ato atentatório à dignidade da justiça, com respectiva aplicação de multa. [...]”. (id. 134651576, dos autos originários).

Ademais, a decisão recorrida indeferiu o pedido de penhora sobre faturamento da empresa executada com fundamento na indicação genérica das administradoras de cartão de crédito por parte do Exequente, a quem incumbia o dever de diligência para demonstrar de forma concreta a vinculação da executada com tais operadoras.

O simples fornecimento de uma extensa lista de administradoras, sem a devida correlação específica com as transações comerciais da empresa devedora, revela-se insuficiente para embasar a adoção da medida pleiteada, tornando incerto o alcance da penhora pretendida e comprometendo a efetividade da execução.

Outrossim, a nomeação de um administrador-depositário e a fixação de um percentual que não inviabilize a atividade empresarial, conforme preconiza o § 1o do artigo 866 do CPC, demandam uma análise criteriosa, a qual pressupõe elementos concretos acerca do faturamento real da empresa executada, o que não foi devidamente apresentado pelo Exequente.

Não há nos autos qualquer indicativo de que o percentual requerido, de 20% do faturamento, seja adequado e proporcional à realidade financeira da empresa, tampouco foi demonstrado o impacto da medida sobre a continuidade de suas atividades.

Além disso, deve-se destacar que nada obsta que o pedido seja reanalisado em momento oportuno, desde que o Exequente comprove a inexistência de alternativas viáveis para a satisfação do crédito e demonstre, com maior detalhamento, a pertinência da penhora sobre o faturamento da empresa devedora. Logo, a decisão recorrida não impede a adoção da medida em um estágio posterior da execução, caso se revele efetivamente indispensável.

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação da excepcionalidade da medida pleiteada, a deficiência na indicação das administradoras de cartão de crédito vinculadas à executada e a possibilidade de reanálise da questão em momento oportuno, não se vislumbra fundamento para a reforma da decisão agravada. A penhora sobre faturamento, sendo medida de última
ratio
, somente pode ser deferida quando atendidos os requisitos legais, o que não restou demonstrado no presente caso.

Portanto, considerando a ausência de demonstração do esgotamento das diligências de busca por bens e a insuficiência de elementos que atestem a adequação e proporcionalidade da penhora sobre o faturamento, a medida pleiteada não preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para sua concessão.

Trata-se de decisão que encontra respaldo nos princípios do processo executivo e na proteção à função social da empresa, conforme art. 170 da Constituição Federal e art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo, o que não restou demonstrado na espécie. (N.U 1027642-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BUSCA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para que seja autorizada a penhora de faturamento, é preciso que fique demonstrado o esgotamento das buscas por bens penhoráveis, a indicação de administrador e que o percentual não irá inviabilizar a atividade empresarial.

Se não demonstrada a inexistência de outros bens do devedor passíveis de penhora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada.- (N.U 1011839-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto.

[1]
AgInt no AREsp 977.842/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025